Tribunal: TJMT
Processo: 0003160-48.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003160-48.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON JOSE DE FREITAS - CPF: 045.779.141-15 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE FREITAS - CPF: 045.779.141-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003160-48.2017.8.11.0004

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Edson Jose de Freitas

Apelante
: Edson Jose de Freitas

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recursos de ambas as partes.

Ação:
Revisional de Contrato Bancário c/c Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário e Indenização por Danos Morais e Materiais, que
Edson Jose de Freitas
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que o requerido se abstenha de reter integralmente o salário do autor e limite os descontos a 30%, bem assim determinou a restituição simples de valores descontados indevidamente. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 128950922): Sustenta, em síntese, a impossibilidade de limitação dos descontos e defende a legalidade das contratações firmadas entre as partes.

Aduz que as taxas de juros aplicadas ao contratam se encontram dentro da legalidade e defende a inaplicabilidade do artigo 192 da Constituição Federal.

Afirma que não é caso de aplicação da inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação e requer a redução dos honorários advocatícios.

Apelação
de
Edson Jose de Freitas
(Id. 128950929): Defende a reforma da sentença, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende a existência de erro material na sentença quanto à condenação da parte requerente ao pagamento das custas de sucumbência.

Contrarrazões
do autor pelo desprovimento do recurso do banco (Id. 128950927).

O banco requerido, intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo do autor (Certidão – Id. 128950931).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0003160-48.2017.8.11.0004

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Edson Jose de Freitas

Apelante
: Edson Jose de Freitas

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

Recursos de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário e Indenização por Danos Morais e Materiais, que
Edson Jose de Freitas
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Narra o autor que tem contratos de empréstimo consignado com o banco requerido, que são descontados diretamente em sua folha de pagamento, no valor de R$ 3.421,14 mensais.

Alega que a partir de dezembro de 2016 o banco requerido realiza descontos em sua conta corrente, equivalentes a todos os seus rendimentos, porquanto deixa a conta com saldo devedor, o que teria se repetido nos meses de janeiro e fevereiro de 2017.

Afirma que, ao entrar em contato com o banco, foi informado de que seu salário teria sido retido em razão de cobranças relativas a empréstimos.

A lide gira em torno dos contratos:

a) Contrato no 868174370, firmado em 03.05.2016, no valor de R$ 12.840,36, a ser pago em 49 prestações mensais de R$ 844,36, consistente em “
BB Créd Renovação
” (Id. 128950908 - Pág. 79);

b) Contrato no 867629934, firmado em 20.04.2016, no valor de R$ 3.564,13, a ser pago em 80 prestações mensais de R$ 237,18, consistente em “
BB Créd Salário
” (Id. 128950908 - Pág. 83);

c) Contrato no 870997483, firmado em 04.07.2016, no valor de R$ 2.728,63, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 150,23, consistente em “
BB Créd Salário
” (Id. 128950909 - Pág. 3);

d) Contrato no 873745310, firmado em 08.09.2016, no valor de R$ 13.826,65, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 408,03 consistente em “
BB Créd Salário
” (Id. 128950909 - Pág. 7);

e) Contrato no 837770175, firmado em 27.08.2014, no valor de R$ 147.305,41, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 3.035,84 consistente em “
BB Renovação Consignação
” (Id. 128950909 - Pág. 11);

f) Contrato no 839433160, firmado em 01.10.2014, no valor de R$ 34.143,14, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 1.097,49, consistente em “
BB Créd Renovação
” (Id. 128950909 - Pág. 15);

g) Contrato no 844234592, firmado em 08.01.2015, no valor de R$ 7.122,73, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 177,73, consistente em “
BB Crédito Consignação
” (Id. 128950909 - Pág. 19);

h) Contrato no 851512685, firmado em 02.06.2015, no valor de R$ 4.032,01, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 102,82, consistente em “
BB Crédito Consignação
” (Id. 128950909 - Pág. 23);

i) Contrato no 853018335, firmado em 30.06.2015, no valor de R$ 22.982,31, a ser pago em 93 prestações mensais de R$ 1.204,69, consistente em “
BB Créd Salário
” (Id. 128950909 - Pág. 27);

j) Contrato no 852788559, firmado em 26.06.2015, no valor de R$ 16.554,45, a ser pago em 50 prestações mensais de R$ 1.282,22, consistente em “
BB Crédito Automático
” (Id. 128950909 - Pág. 31); e

k) Contrato no 849381600, firmado em 20.04.2015, no valor de R$ 4.125,38, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 104,75, consistente em “
BB Crédito Consignação
” (Id. 128950909 - Pág. 35).

Individualizados os contratos, passa-se à análise do mérito recursal.

O apelo do banco busca seja reconhecida a impossibilidade de limitação dos descontos realizados a 30%, bem assim requer a manutenção das taxas de juros aplicadas em contrato, além de requerer que seja afastada a aplicação do CDC ao caso e que sejam reduzidos os honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de manutenção das
taxas de juros
previstas em contrato, verifica-se que tal matéria não fez parte da sentença recorrida e sequer foi tratada na petição inicial, portanto não se conhece do recurso, no ponto, por se tratar de inovação recursal.

Acerca do pedido de afastamento da
aplicação da norma consumerista
, nota-se que o banco requerido foi intimado da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com base no CDC, porém, em que pese tenha se manifestado, deixou de questionar o ponto (Id. 128950917). Desse modo, não se conhece do recurso, no ponto, em razão da preclusão.

Ainda, o banco busca o reconhecimento da
impossibilidade de limitação descontos
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos são descontados tanto em folha de pagamento – no valor de R$ 3.421,14 em outubro de 2016 (Id. 128950908 - Pág. 37) - quanto em conta corrente - como é o caso dos contratos no 852788559 (R$ 1.282,22); no 839433160 (R$ 1.097,49); no 868174370 (R$ 844,36); no 853018335 (R$ 1.204,69); no 867629934 (R$ 237,18); no 870997483 (R$ 150,23); no 873745310 (R$ 408,03) (Id. 128950908 - Pág. 47) - portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está limitada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Com essas considerações, é caso de reformar a sentença que determinou a limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos do autor, para afastar a mencionada limitação quanto aos descontos realizados em conta corrente. Assim, a limitação mantém-se apenas com relação aos descontos em folha de pagamento.

Já o apelo do autor busca a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, embora questionado o negócio jurídico, não se visualiza na conduta do banco realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
dá-se parcial provimento ao recurso do banco
, para reformar a sentença para tão somente afastar a limitação a 30% dos descontos realizados em conta corrente.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022